Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713543-86.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RODANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E REFORMAS LTDA, LILIAN CARLA VALENTE MARINHO, ROGERIO VIEIRA MARINHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0023872-16.2016.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de LILIAN CARLA VALENTE MARINHO, RODANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, ROGERIO VIEIRA MARINHO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 229056513 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD ao fundamento de que o resultado obtido em consulta anterior não alcançou montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, e que nada sugere que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. No agravo de instrumento interposto (ID. 70605198), o agravante sustenta a possibilidade de deferimento da diligência requerida, ressaltando que a última consulta ao referido sistema foi realizada em 2021. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido o pedido de consulta reiterada ao sistema SISBAJUD. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 70692155, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O recorrente promoveu o recolhimento do preparo recursal, consoante se extrai dos documentos de ID 70863690. É o relatório. Decido. De início, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação das partes agravadas para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2025 às 15:09:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora